Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0726983-54.2022.8.07.0001 APELANTES: SAMUEL VIEIRA SALES, PEDRO PAULO NUNES DE SOUZA, GUILHERME VIEIRA SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais do apelante GUILHERME VIEIRA SALES nesta Instância (ID 53415528), dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao recurso do réu. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator